Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-18.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JULGAMENTO ULTRA PETITA. Sentença que contemplou os pedidos da inicial. Inocorrência. Preliminar rejeitada.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. Acordo entre as partes. Imóvel que compõe o patrimônio comum do casal, adquirido na constância do casamento. Alienação. Pretensão que não se subordina à vontade ou concordância dos demais

Ementa:
JULGAMENTO ULTRA PETITA. Sentença que contemplou os pedidos da inicial. Inocorrência. Preliminar rejeitada.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. Acordo entre as partes. Imóvel que compõe o patrimônio comum do casal, adquirido na constância do casamento. Alienação. Pretensão que não se subordina à vontade ou concordância dos demais coproprietários. Aplicação do art. 1.320 do CC. Arbitramento de aluguel. Indenização da autora pelo uso exclusivo do bem pelo réu. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000322-18.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante JESSE
TEODORO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA JOANA DA
SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-18.2019.8.26.0396 - 2
Apelação Cível no 1000322-18.2019.8.26.0396
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Jesse Teodoro dos Santos Justiça Gratuita
Apelado: Maria Joana da Silva Assist. Judiciária
Comarca: Novo Horizonte - 1a Vara
Processo de Origem: 1000322-18.2019.8.26.0396
Juiz(íza) Prolator(a): Raphael Faraco Neto
VOTO no 14872
JULGAMENTO ULTRA PETITA. Sentença que contemplou os
pedidos da inicial. Inocorrência. Preliminar rejeitada.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL
CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. DIVÓRCIO.
Acordo entre as partes. Imóvel que compõe o patrimônio comum
do casal, adquirido na constância do casamento. Alienação.
Pretensão que não se subordina à vontade ou concordância dos
demais coproprietários. Aplicação do art. 1.320 do CC.
Arbitramento de aluguel. Indenização da autora pelo uso exclusivo
do bem pelo réu. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a extinção de condomínio e
alienação judicial julgada procedente pela r. sentença de fls. 60/65, cujo relatório
fica adotado, para determinar a extinção do condomínio entre as partes sobre o
imóvel objeto da ação, que deverá ser avaliado e levado a hasta pública em fase
de cumprimento de sentença, e condenar o réu a pagar à autora o valor de 50%
do aluguel do bem, descontados 50% dos valores pagos a título de IPTU. Pela
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
O pedido contraposto foi julgado improcedente.
Inconformada,
apela
a
parte
ré
(fls.
67/76),
sustentando, preliminarmente, que houve julgamento ultra petita. Explica que o
pedido não foi para recebimento do equivalente a 50% do imóvel, mas sim de
quantia limitada a R$100.000,00, nos termos do acordo celebrado entre as
partes. No mérito, afirma que não há condomínio entre as partes em relação ao
imóvel, mas apenas acordo que garante à autora quantia em dinheiro após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-18.2019.8.26.0396 - 3
venda do bem. Defende que não houve inércia de sua parte para a alienação do
bem, de forma que não deve ser condenado ao pagamento de aluguel.
Regularmente processado o recurso, sem preparo.
A parte contrária ofereceu contrarrazões (fls. 79/81).
É o relatório.
Não há que se falar em julgamento ultra petita, uma
vez que se trata de “ação de extinção de condomínio e alienação judicial c.c.
cobrança de aluguéis” (fls. 01) cujos pedidos iniciais foram para “condenar o
requerido ao pagamento de aluguel”, bem como para “avaliar o imóvel para
posterior alienação” (fls. 02).
Assim, as determinações do MM. Juízo de origem
atenderam aos pedidos delimitados pela parte autora, de forma que rejeito a
preliminar alegada e passo a analisar o mérito.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de extinção de condomínio com
pedido de alienação judicial e pagamento de aluguel, no qual a autora, requereu
a extinção do condomínio que tem com o réu, seu ex-marido, sobre o imóvel
situado na Rua Jovelina Pereira Pinheiro, 460, na Comarca de Novo Horizonte.
Pelo que consta dos autos, referido imóvel foi objeto de
acordo firmado entre as partes em ação de divórcio (fls. 04/06) e homologado em
juízo em 20/11/2015 (fls. 07/09).
Dispõe o referido acordo que “o imóvel residencial
localizado na rua Jovelina Pereira Pinheiros, no 460” (fls. 05) compõe o patrimônio
adquirido na constância do casamento, sendo que deveria ser “utilizado para a
moradia do Requerido até a data de venda do imóvel, venda esta que deverá
ocorrer no prazo de um ano, à contar da homologação do presente termo de
acordo” (fls. 05).
Assim, a autora comprovou ser condômina do imóvel
referido e, portanto, está apta a buscar a prestação jurisdicional para a extinção
do condomínio.
Observe-se que a alienação do imóvel deveria ocorrer
em um ano da homologação do acordo. No entanto, já se passaram cinco anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-18.2019.8.26.0396 - 4
sem que tenha ocorrido.
Portanto, forçoso concluir a viabilidade da pretensão da
alienação judicial de um bem comum indiviso, como na hipótese dos autos,
bastando a vontade de um dos condôminos para que ocorra a extinção.
Essa pretensão à divisão da coisa comum consiste em
um direito potestativo conferido ao condômino, pois não se subordina à vontade
ou concordância dos demais coproprietários.
É assim a regra contida no art. 1.320, do Código Civil,
de que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum,
respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
“ALIENAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
ACORDO CELEBRADO NA SEPARAÇÃO
VENDA PÚBLICA DE BEM
IMÓVEL
POSSIBILIDADE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE COISA
INDIVISÍVEL
IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO CÔMODA
VENDA
JUDICIAL DO IMÓVEL QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA
QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA UM SEU QUINHÃO EM
DINHEIRO
AÇÃO PROCEDENTE
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
NÃO PROVIDO”. (Apelação no0009919-09.2012.8.26.0223, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 02/12/2015).
“ALIENAÇÃO JUDICIAL E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
Sentença que determinou a alienação do imóvel descrito na inicial.
Insurgência. Parcial acolhimento. Tratando-se de bem indivisível, cabe pleito
de partilha a qualquer tempo, nos termos dos art. 1.320 e 1.322 do Código
Civil. É direito do condômino requerer a divisão de coisa comum, com a
consequente alienação judicial do bem, quando não for possível o uso e gozo
em conjunto do imóvel indivisível, resguardando-se o direito de preferência.
Precedentes. Termo inicial para contagem dos juros de mora. Demais
pedidos indenizatórios não apreciados nesta ação. Despesas com o
pagamento da avaliação pericial devem ser repartidas na proporção das
cotas no imóvel. Recurso parcialmente provido”. (Apelação no 0205641-
93.2011.8.26.0100, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün, j.
09/12/2015).
“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Alienação de Coisa
Comum. Extinção de condomínio é direito potestativo do condômino, que
pode exercê-lo a qualquer tempo e independentemente da vontade do
consorte, desde que se trate de bem comum e indivisível. Sentença mantida.
Recurso desprovido”. (Apelação no 0003431-48.2013.8.26.0370, 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 09/10/2015).
Assim, não havendo consenso entre os condôminos,
não há óbice para o direito de extinguir o condomínio havido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-18.2019.8.26.0396 - 5
Não se ignora que o acordo inicial previa que o
“Requerido entregará à Autora a quantia de R$ 100.000,00” (fls. 05). Contudo,
trata-se de valor atribuído ao quinhão dela do imóvel, que é incontroversamente
“PATRIMÔNIO COMUM” do casal (fls. 05), à época de celebração do acordo.
Nesse sentido, bem ponderou o MM. Juízo de origem
que “deverá ser direcionado a cada parte o valor equivalente a 50%, visto não
haver no acordo firmado entre os litigantes qualquer ressalva quanto a parte
pertencente a cada condômino, fazendo-se presumir, portanto, que cada parte
possui metade do imóvel (parágrafo único do artigo 1.315, do Código Civil)” (fls.
62).
Por fim, uma reconhecida a demora irrazoável para o
cumprimento do determinado no acordo, é cabível o pagamento de aluguel à
autora, também proprietária do imóvel, “pois ela foi privada do uso do bem,
fazendo jus a indenização correspondente” (fls. 62).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o não
provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da
causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
com observância do disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo dispositivo legal.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso, com observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora